Tribunal: STF
Processo: HC 197619
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por César Castellucci Lima e outros, advogados, em benefício de Luiz Carlos Vieira e Luiz Ricardo Vieira, contra ato do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 115.103.
    2. Os impetrantes alegam demora injustificada no julgamento de mérito do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 115.103 no Superior Tribunal de Justiça.
    Tem-se no pedido:
    “(...) seja conhecida e concedida a presente ordem de habeas corpus, monocraticamente ou pela corte colegiada, até mesmo de ofício, para sanar a demora na prestação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se que o Ministro Relator do RHC nº 115.103 SC inclua o processo na próxima sessão de julgamento da citada Corte de Justiça ou imprima máxima celeridade à tramitação do feito já concluso para este fim”.
    3. Em 11.2.2021, antes de apreciar o pedido apresentado pelos impetrantes, determinei fosse oficiado ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer se haveria data prevista para o julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 115.103.
    4. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Como acentuou o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do Habeas Corpus n. 103.835, na Primeira Turma, o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).
    É firme também o posicionamento deste Supremo Tribunal ao estabelecer “[a]ssist(ir) ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).
    6. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais constatadas serem injustificadamente longas e sem motivação objetiva as dilações. O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, são circunstâncias que podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.
    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 
    7. Entretanto, o presente caso apresenta situação peculiar que tem conduzido, como em outros análogos, ao êxito de impetrações como a presente.
    8. Quanto à alegada demora no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 115.103, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, prestou as seguintes informações:
    “Em atenção ao ofício em referência, por meio do qual Vossa Excelência, na condição de relatora do Habeas Corpus n. 197.619, solicita informações acerca do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 115.103/SC, em que LUIZ CARLOS VIEIRA e LUIZ RICARDO VIEIRA figuram como recorrentes, venho noticiar o que segue:
    1. O processo fora distribuído, em 8 de julho de 2019, durante o recesso forense, à minha relatoria, por prevenção ao HC 495.708/SC, e, na mesma data, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente no exercício da Presidência deste Superior Tribunal, indeferiu a liminar uma vez que o pedido de urgência se confundia com o próprio mérito da impetração (e-STJ fls. 947 e 949-950).
    2. Em 3 de setembro de 2019, os autos seguiram com vista ao Ministério Público Federal para manifestação e retornaram conclusos ao meu gabinete em 23 de setembro de 2019 (e-STJ fls. 975 e 985).
    3. Por fim, informo que o feito encontra-se em análise e será levado a julgamento o mais breve possível.
    Sendo o que tinha a consignar, coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais que Vossa Excelência repute necessários, ao tempo em que renovo os protestos de elevada”.
    Considerando que o processo no Superior Tribunal de Justiça tramita desde 8.7.2019, que está pronto para julgamento desde 23.9.2019, com o parecer do Ministério Público Federal, e ausente justificativa expressa sobre o motivo de ainda não ter sido aperfeiçoada ali a jurisdição, em que pese a notória pletora de processos que se acumulam nos gabinetes daqueles eminentes julgadores, é de ser realçado o empenho da defesa do paciente a merecer o atendimento do pedido apenas de imediato julgamento pelas razões apresentadas.
    Não se tem justificativa plausível para a demora, que, como afirmado pelos impetrantes, não está respaldada em razões objetivas claras, sequer tendo havido o cuidado de se definir quando seria levado a julgamento o caso a aguardar desfecho com conclusão para o Relator naquele Superior Tribunal. 
    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus para ser submetido a julgamento imediato o feito.
    Considerada a pendência no gabinete do Relator, aguardando-se apenas a decisão de submissão ao colegiado em recurso em habeas corpus, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO PELO SUPERIOR TRIBNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do writ, o que impede esta Corte adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância. 2. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus (HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Embargos de declaração desprovidos, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente em mesa o RHC para julgamento” (HC n. 118.916-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2014).
    9. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar à autoridade coatora, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, proceda à imediata inclusão em pauta de julgamento, do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 115.103, submetendo-o a colegiado até a segunda sessão subsequente à comunicação da presente decisão.
    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 115.103, para ciência desta decisão. 
    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora